Tribunal: STF
Processo: HC 122785
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. O fato de o título condenatório poder ser impugnado mediante revisão criminal não obstaculiza o habeas corpus. 



    CONDENAÇÃO CRIMINAL – RECONHECIMENTO. Possível vício no reconhecimento pela vítima não esvazia o título condenatório, quando este está respaldado em outros elementos probatórios, além de haver ocorrido a prisão em flagrante.